Tribunal: TJSP
Processo: 1005681-04.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE imóvel. Aquisição de imóvel na pendência da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas movida pelos embargados contra a alienante. Ausência do dever de cautela por parte do adquirente Adelino. Improcedência dos embargos de terceiro.
Recurso provido.